Tribunal: TJSP
Processo: 1013344-93.2015.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistente. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas sim aqueles necessários à resolução da demanda. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistente. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas sim aqueles necessários à resolução da demanda. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS DA AUTORA NÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1013344-93.2015.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das
Cruzes, em que é embargante HOLDISA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS
LTDA, são embargados PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES e JUÍZO EX OFFICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013344-93.2015.8.26.0361/50000 -Voto no 32417
2
Embargos de Declaração - no 1013344-93.2015.8.26.0361/50000
Embargante/Autora:
HOLDISA
ADMINISTRAÇÃO
DE
IMÓVEIS LTDA
Embargada/Ré:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES
MM. Juiz de Direito: Bruno Machado Miano
Comarca de Mogi das Cruzes Vara da Fazenda Pública
Voto no 32417
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistente. O
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pela parte, mas sim aqueles necessários à
resolução da demanda. Questões declaradas pela parte foram
apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento.
Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração
não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria
tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto.
Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS DA AUTORA
NÃO ACOLHIDOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 213/217, autos principais), no julgamento do recurso de
apelação interposto contra r. sentença proferida no Juízo da Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos da “ação de cobrança de
alugueres e de diferenças de valores locativos por incidência de reajustes anuais”
ajuizada
por
HOLDISA
ADMINISTRAÇÃO
DE
IMÓVEIS
LTDA
contra
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES , que, por votação unânime,
deu provimento ao recurso da Apelante/Ré.
Inconformada, a Apelada/Autora opôs os
presentes embargos de declaração (e-fls. 01/04, incidentes digitais no 50000),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013344-93.2015.8.26.0361/50000 -Voto no 32417
3
para sanar eventual omissão no v. acórdão e para fins de prequestionamento da
matéria declarada.
Alegou a Embargante que o v. acórdão
incorreu em omissão, por não ter enfrentado os argumentos deduzidos nas
contrarrazões de recurso de apelação, sobre a sua rápida atuação na cobrança
dos alugueres. Alegou também que os fatos alegados em contrarrazões são fatos
incontroversos. Requereu o prequestionamento expresso do inciso I, do art. 23,
da Lei no 8.245/91. Nestes termos, requereu o acolhimento dos embargos de
declaração opostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de modificar o v.
acórdão.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos no prazo legal, para sanar eventual omissão no v. acórdão e para fins de
prequestionamento da matéria declarada.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
sub judice, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança fundada no
inadimplemento de contrato de locação de imóvel urbano com relação ao reajuste anual
estipulado.
A r. sentença, afastando a tese de defesa
fundada no instituto da “supressio” sob o argumento de que a aplicação de tal instituto
em favor do Réu atentaria contra o princípio da moralidade administrativa, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o município Réu ao pagamento
das diferenças de aluguéis não reajustados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013344-93.2015.8.26.0361/50000 -Voto no 32417
4
O Réu, então, devolveu ao reexame do Tribunal
as questões da ocorrência da preclusão lógica na cobrança e da possibilidade da
aplicação da “supressio” na hipótese dos autos.
O recurso merece provimento.
Na hipótese dos autos, as partes firmaram
contrato de locação, regido pela Lei 8.245/91, em 15/JUL/2010 (fl. 13), pelo prazo inicial
de 24 meses, com previsão de reajustes anuais, conforme cláusula 3a (fl. 12).
Em que pese a previsão contratual, os reajustes
anuais não foram aplicados pela locadora, tendo sido a presente ação de cobrança
ajuizada em novembro de 2015.
É
certo
que
a
Autora
pleiteou
administrativamente o pagamento da diferença de reajustes anuais, porém só o fez em
dezembro de 2013 (fls. 21/23), mais de dois anos passados após o prazo ajustado para o
reajuste, e quando já superada a vigência inicial do contrato de locação.
As relações contratuais, nos marcos do Estado
Democrático e Social de Direito, devem ser observadas sob a perspectiva de sua função
social e, principalmente, da boa-fé objetiva que, segundo o próprio Código Civil, norteia a
interpretação dos contratos (art. 113), assim como sua conclusão e execução (art. 422).
Sobre o tema, observa o i. Paulo Nader:
“A norma do art. 113 possui um grande
alcance prático, uma vez que, indiretamente, autoriza o juiz a refazer o ato
negocial, a fim de escoimá-lo de eventual má-fé. Toda prudência deve ser observada
pelo juiz, a fim de não se deixar levar por subjetivismo e, arbitrariamente, substituir a
vontade das partes. A interpretação deve seguir a nova orientação.” (in Curso de Direito
Civil Parte Geral. 7a ed., Rio de Janeira: Forense S/A, 2010, Vol. 1, p. 367). (destacado).
Dessa forma, como norma aplicável aos
contratos, o princípio da boa-fé objetiva implica em condutas das partes que não causem
surpresas à outra, que sejam previsíveis e objetivas em relação ao acordo de vontades
firmado. Um de seus componentes, portanto, é a “supressio”, que tem sua origem no
Direito tedesco (Verwirkung). Maria Helena Diniz explica o instituto:
“SUPRESSIO. Termo latino. 1. Ato de o titular do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013344-93.2015.8.26.0361/50000 -Voto no 32417
5
direito, em face de sua inércia, abstendo-se de seu exercício, não mais poder exercê-lo,
por ser esse procedimento contrário ao princípio da boa-fé (Carlyle Popp), já que gera a
crença na outra parte de que tal direito não será exercido. (...)” (in Dicionário Jurídico. 3a
ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 558).
No caso em exame, o recebimento dos aluguéis
pela Autora com reajustes inferiores ao previsto no contrato de locação, durante
prolongado período de tempo, mais de dois anos, como visto, a pretensão de cobrança
retroativa do índice de reajuste previsto no contrato não se coaduna com o princípio da
boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações contratuais e, dessa forma, deve-se
reconhecer que, em relação a tal reajuste ocorreu a “supressio”, impedindo a efetivação
da sua cobrança.
Sendo a relação jurídica entre as partes de
Direito Privado, tendo sido o contrato de locação (fls. 11/15) firmado nos termos da Lei
8.245/91, não há óbice quanto à aplicação da “supressio” pelo simples fato de o Réu
gozar da personalidade jurídica de direito público.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelas Rés, PARA REFORMAR EM
PARTE a r. sentença, e JULGAR IMPROCEDENTE a totalidade dos pedidos iniciais. A
sucumbência passa a ser integral da Autora, que fica condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$
2.000,00. No mais, fica mantida a r. sentença.”
Na hipótese dos autos, a Embargante
alegou que o v. acórdão incorreu em omissão. Porém, a Embargante almeja a
rediscussão da matéria com a reanálise do mérito, hipótese que extrapola as
previsões de cabimento de embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022,
do CPC. Assim, não se vislumbra omissão ou qualquer vício sanável por meio da
oposição de embargos de declaração, apenas o mero inconformismo da
Embargante com o entendimento adotado por esta E. Corte de Apelações. O
inconformismo da parte não constitui hipótese para opor o presente recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013344-93.2015.8.26.0361/50000 -Voto no 32417
6
“Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado. Embargante
que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma
Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
101757896.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Julg.: 06/06/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente
omissão, contradição e obscuridade Inadequação da via recursal para expressão de
inconformismo ou para reforço de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de
declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo,
modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1031232-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
dos pressupostos autorizadores do acolhimento - Inconformismo com o resultado do
julgamento deverá ser deduzido pelas vias cabíveis
Inteligência do art. 1.025, do
Código de Processo Civil - RECURSO REJEITADO.” (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1117333-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
Ademais, cabe pontuar, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas
sim aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como na
presente hipótese.
Nesse sentido, o autor José Rogério Cruz e
Tucci pontua: “(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente
argumento por argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que restar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013344-93.2015.8.26.0361/50000 -Voto no 32417
7
vencida. Trata-se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou repulsa de
certas razões pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo argumentos
principais e subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos explícitos para o
acolhimento, ou não, dos primeiros prestam-se a justificar, implicitamente, idêntica
solução dada aos segundos...”.1
A Embargante também opôs os presentes
embargos de declaração para fins de prequestionamento da matéria declarada.
Contudo, a simples oposição dos embargos de declaração não configura o
prequestionamento; é necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do
recurso anteriormente interposto.
Sobre o tema, ademais, da desnecessidade
de prequestionamento expresso, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
ADMITIDO. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 3.o DO CPC. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 68 E 94 DO STJ. 1.
O prequestionamento implícito é tese assente na Corte e viabilizador do especial, de
forma que, ainda que os dispositivos apontados pela parte recorrente como tendo sido
malferidos não constem expressamente do acórdão recorrido, tendo a matéria
controvertida sido debatida e apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação
federal indicada, revela-se merecedor de conhecimento o recurso especial
(Precedentes: AgRg no REsp n.o 612.671/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU de 29/05/2006; AgRg no REsp n.o 597.072/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de
25/05/2006; e REsp n.o 767.584/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJU de
24/04/2006). 5. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental a que se
nega provimento.” (EDcl no Ag 666548 / RJ, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.AGO.2006, DJ
31.AGO.2006, p. 207). (destacado).
1 CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva,
1987. p. 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013344-93.2015.8.26.0361/50000 -Voto no 32417
8
Nesse sentido, expõem Hugo de Brito
Machado Segundo e Rachel Cavalcanti Ramos Machado:
“A questão deve estar sendo discutida desde
o início da ação, ou pelo menos desde a prolação da sentença para que se possa
cogitar de omissão (...). Ora, se em nenhum momento as partes cogitaram da
questão constitucional ou federal (...) não se pode afirmar que o tribunal deveria
ter sobre ela se manifestado.”2
E, para que não restem dúvidas sobre a
correção de tal entendimento, observe-se que a norma do art. 1.025, do
CPC/2015, corroborou expressamente a desnecessidade de prequestionamento
expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos de declaração. Confira-
se o teor do dispositivo citado:
“Art.
1.025.
Consideram-se
incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.” (destacado).
Desse modo, considerando que a r. decisão
apreciou de maneira clara e fundamentada, sem constar de vícios ensejadores da
oposição de embargos de declaração, os embargos devem ser rejeitados. A
saber, a oposição deste presente recurso beira a litigância de má-fé.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pela Apelada/Autora.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
2MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito.; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. O
prequestionamento necessário ao cabimento de recurso especial ou extraordinário e os embargos
de declaração. Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, v. 1, p. 57, 2003.